Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711533-02.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCK NELLY DA ROCHA MELO RECORRIDO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÕES À JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PONDO FIM AO LITÍGIO. PREVISÃO SOMENTE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ANUÊNCIA DO ADVOGADO. VERBA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Cabe à parte que impugna a gratuidade comprovar que houve alteração nas condições financeiras do beneficiário quando a benesse já foi concedida. 1.1. Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira de ambas as partes, não há que se falar em revogação dos benefícios da gratuidade. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, homologado acordo firmado entre as partes com a aquiescência do advogado, sem qualquer ressalva ou menção à necessidade de pagamento dos honorários de sucumbência, revela-se inviável a pretensão de execução da verba sucumbencial sobre a qual não dispôs o acordo ou a sentença que o homologou (AgInt no AREsp n. 1.636.268/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 19/10/2021). 2.1. Observado que o causídico apelante participou do acordo firmado entre as partes para pôr fim ao litígio, sem efetuar qualquer ressalva em relação aos honorários sucumbenciais, resta inviabilizado o pedido de cumprimento de sentença referente a essa verba. 3. Em que pese os honorários advocatícios constituam matéria de ordem pública, podendo ser arguidos em qualquer tempo e grau de jurisdição, esse raciocínio é aplicável à verba sucumbencial enquanto consectário lógico da condenação. 3.1. No caso, não houve condenação, sendo certo que a ação foi extinta em razão de transação firmada entre as partes, inclusive consentida pelo procurador apelante, de modo a ser incabível posterior fixação de verba honorária sucumbencial que não foi objeto da avença e, por conseguinte, do título judicial que o homologou. 4. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 4.1. Ausente a demonstração de dolo do exequente, não se revela devida sua condenação às penas por litigância de má-fé. 5. Apelação cível interposta pelo exequente conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Suspensão da exigibilidade. Apelação cível interposta pelo executado conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1o da Lei 1.060/50, defendendo que o recorrido não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto demonstrado nos autos que possui capacidade para pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1o da Lei 1.060/50. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62384462): (...) O documento de ID 60596632 comprova a situação financeira delicada do exequente, que, apesar de advogado, conta com inúmeras negativações. A declaração de imposto de renda de ID 60596633, por sua vez, não demonstra a percepção de rendimentos. No ID 60596620, foi colacionado extrato bancário com expressivo saldo negativo, bem como a indicação de que o benefício da gratuidade foi concedido ao exequente em diversos processos, inclusive no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Referidos documentos foram novamente apresentados com as contrarrazões oferecidas pelo exequente (IDs 60596673 a 60596684). Para contrapor a alegação de insuficiência de recursos, o executado limitou-se a apresentar a certidão de militância na advocacia relativo ao exequente (ID 60596642), documento que, desacompanhado de outros elementos probatórios, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência demonstrada. Assim, ao contrário do sustentado pelo executado, a mera atuação profissional como advogado não indica, por si só, que o exequente aufere elevados rendimentos, sobretudo diante das particularidades de saúde que permeiam sua vida. Como bem consignado na r. sentença, (o) exequente comprovou seu atual estado de saúde, os gastos elevados com seu tratamento médico, despesas com filho menor portador de necessidades especiais, a existência de outros filhos menores ou maiores em idade estudantil, dívidas inscritas em seu nome, diagnóstico de doença incurável com a incapacidade para o trabalho por tempo indeterminado, contrato de locação de seu escritório. Desse modo, verifica-se que, a partir da concessão do benefício da gratuidade ao exequente, não foi comprovada qualquer alteração em sua condição econômica que pudesse justificar a revogação do benefício concedido na origem. (...) Dessa forma, inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira de ambas as partes, não há que se falar em revogação dos benefícios da gratuidade concedidos. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028